Tribunal: TJPA
Processo: 0002029-53.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002029-53.2019.8.14.0014

APELANTE: LUCAS TADEU REIS SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do acusado, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) analisar eventual nulidade pela ausência do réu na audiência de instrução e julgamento; (iii) apurar possível cerceamento de defesa decorrente da atuação de defensor comum para réu e corréu com teses antagônicas; (iv) examinar a suficiência das provas para manutenção da condenação; (v) avaliar o pedido de desclassificação da conduta delitiva; (vi) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e (vii) verificar a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidades processuais. O reconhecimento pessoal e fotográfico foi realizado com prévia descrição física dos autores e presença de pessoas com características similares.

4. O réu compareceu regularmente à audiência de instrução e julgamento, conforme registro nos autos, inexistindo prejuízo ao seu direito de defesa.

5. Não se comprovou conflito de interesses entre réu e corréu que justifique a nulidade pela atuação de defensor comum. A estratégia defensiva foi harmônica e não comprometeu a integridade da defesa técnica.

6. O conjunto probatório é harmônico e robusto. As vítimas relataram com segurança os fatos e reconheceram os acusados, sendo os relatos corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e pela apreensão dos objetos subtraídos.

7. A tentativa de desclassificação é genérica e desprovida de fundamentação jurídica específica, não sendo possível sua análise por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

8. A qualificadora do concurso de pessoas encontra respaldo nas provas coligidas, que demonstram a atuação conjunta e coordenada dos agentes.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal em sua modificação, nos termos do art. 577, parágrafo único do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento pessoal que obedece às formalidades do art. 226 do CPP. 2. A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade processual. 3. A atuação do mesmo defensor para corréus não acarreta nulidade se ausente prova de conflito de interesses. 4. A palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar condenação por roubo. 5. A desclassificação da conduta exige requerimento fundamentado, nos termos do princípio da dialeticidade recursal. 6. A configuração do concurso de pessoas afasta o pedido de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP. 7. Inadmissível o pleito de redução da pena-base fixada no mínimo legal."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 563, 571, II; 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/5/2022. STJ, AgRg no HC n. 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Tadeu Reis Santiago apela de sentença do Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 19335304).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade do seu reconhecimento pessoal por ausência de observância ao art. 226 do CPP, bem como por seu impedimento de comparecimento à audiência de instrução e julgamento, aduzindo-se cerceamento de defesa e prejuízo presumido. Ainda em sede preliminar, suscita ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da atuação do mesmo advogado para o réu e o corréu, existindo teses defensivas antagônicas.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para “outro tipo penal”, a aplicação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e continuidade delitiva, ou a redução de sua exasperação ao patamar mínimo (ID 19335328).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19335331), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 22260482).

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Nesse contexto, observa-se que o apelante requer, de forma genérica, a
desclassificação do delito de roubo
, sem, contudo, indicar expressamente qual seria a tipificação penal pretendida. Tal omissão inviabiliza o conhecimento do pleito sob esse aspecto, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o dever de expor, de maneira clara e fundamentada, os motivos pelos quais entende deva ser reformada a decisão combatida, delimitando os contornos da insurgência.

Com efeito, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

De outro lado, o recurso pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares.

Nesse espeque, não merece acolhida a alegação de
nulidade do reconhecimento pessoal
do apelante, por suposto descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A partir da análise dos elementos constantes dos autos, especialmente dos autos de reconhecimentos realizados na fase inquisitorial (IDs 19335236, p. 11 e 19335237 - Pág. 2) constata-se que a vítimas, procederam à descrição prévia das características físicas dos autores do delito, nos seguintes termos: “estatura baixa, cor de pele morena, usava uma blusa branca e o outro estatura baixa, cor de pele morena, usava blusa de cor azul escuro”.

Na sequência, conforme registrado no referido documento, foram posicionados outros indivíduos com características similares às descritas, incluindo os suspeitos, ocasião em que as vítimas, após olharem atentamente todas as pessoas, apontaram e reconheceram, sem hesitação e com plena convicção, os nacionais Lucas Tadeu Reis Santiago e Vanderlei Rodrigues Guimarães como sendo os meliantes que, no dia 20/05/2019, por volta das 00h15, cometeram o delito.

Outrossim, além do reconhecimento pessoal realizado nos moldes anteriormente descritos, a vítima Robson Souza Ferreira também reconheceu os acusados por meio fotográfico, após ter previamente descrito suas características físicas e sido apresentado a fotos diversas. Tal reconhecimento ocorreu perante a autoridade policial, conforme consta no Termo de Reconhecimento de Pessoas por Meio Fotográfico (ID 19335237, p. 8), no qual a vítima, de forma segura e sem hesitação, indicou os ora apelados como os autores do roubo.

Ressalte-se, ademais, que o Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, não se valeu exclusivamente do referido reconhecimento como elemento de convicção para atribuir a autoria delitiva aos acusados, tendo fundamentado sua decisão, de forma preponderante, nas robustas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório judicial, em especial os relatos das vítimas.

Assim, ausente vício relevante no procedimento adotado, e não sendo o reconhecimento pessoal o único e decisivo elemento probatório para a condenação, não há falar em nulidade.

Em complemento, a defesa sustenta a
nulidade
do processo, sob o argumento de que houve
impedimento ao comparecimento do réu à audiência de instrução e julgamento
, o que configura cerceamento de defesa e prejuízo presumido.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai do termo de audiência de instrução e julgamento (ID 19335259), o acusado Lucas Tadeu Reis Santiago esteve regularmente presente no ato, acompanhado de sua defesa técnica, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório do próprio réu, em conformidade com o rito legal.

Dessa forma, não há falar em nulidade por ausência do acusado ou por qualquer prejuízo à ampla defesa, inexistindo qualquer violação ao devido processo legal.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
), revela-se incabível o acolhimento da preliminar suscitada, razão pela qual deve ser
rejeitada de plano
.

Também não merece acolhimento a preliminar de
nulidade
processual suscitada sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da
atuação do mesmo defensor para ambos os acusados
.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que evidencie efetivo conflito de interesses entre os acusados, tampouco prejuízo real à condução da defesa técnica. Ao contrário, verifica-se que o patrono constituído apresentou defesa alinhada para ambos os corréus, sem comprometimento da integridade das teses jurídicas, tampouco afronta ao conteúdo das manifestações apresentadas em juízo (ID 19335302).

Outrossim, a mera alegação de antagonismo entre versões defensivas, desacompanhada de demonstração objetiva de incompatibilidade de estratégias ou de cerceamento de defesa, não é suficiente para a decretação de nulidade do feito.

Dessa forma, incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, relatora Ministra Laurita Vaz), razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito
, inexiste espaço para o
pleito absolutório
, estando a
materialidade delitiva
comprovada pelos autos de apreensão e entrega de um tablet, seis celulares e três relógios e entrega (IDs 19335236, págs. 6 e 12 – 19335237, págs. 3 e 6 – 19335238).

De outro lado, a
autoria delitiva
restou evidenciada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em especial os depoimentos das vítimas, que descrevem com detalhes a empreitada criminosa, conforme consignado na sentença, a seguir transcrita no essencial:

A vítima, A.F.R.M
., que perante o Juízo relatou: ...
que quando chegaram próximo ao Palácio do Agro, dobraram a esquina e quando iam chegando na outra esquina, perceberam que vinha uma moto atrás; que a depoente olhou para trás e disse ‘ixe, vai dar merda’; que foram, tentaram acelerar, mas como tinham alguns buracos à frente, os caras conseguiram chegar do lado da motocicleta da depoente; que eram dois cara morenos, um mais alto e outro mais baixo; que os caras disseram ‘bora, para, para’; que a depoente se agoniou e começou a se tremer toda; que pararam a moto e desceram da moto; que aparentemente, um dos acusados tinha algo na calça, mas como a depoente e os demais não demonstraram reação, o acusado não tirou nada; que então, um dos acusados mandou o outro revistar a depoente e os demais; que o companheiro da depoente, Vitor, estava bem à frente do lado da moto; que um dos acusados bateu em Vitor, deu umas porradas na nuca para Vitor não olhar para o acusado ; que um dos acusados disse à depoente ‘cadê o meu celular?’, sendo que o outro acusado já havia pegado o celular da depoente; que a depoente respondeu que o celular estava com o outro acusado; que um dos acusados meteu a mão no bolso da depoente e pegou em algo; que a depoente disse que se tratava da chave da casa dela; que então o acusado jogou a chave e saíram; que o acusado que estava na garupa da moto, não sabendo dizer qual era dos acusados
, ele montou na moto da depoente e tentou ligar a moto, só que o outro acusado disse ‘não, bora aqui, bora aqui’; que eles disseram que se fossem atrás deles, eles iriam matar a depoente e os demais; que na rua que aconteceu o assalto, é a rua da casa da moça, namorada do patrão do companheiro da depoente, que se chama Bianca; que chegaram à casa de Bianca, a deixaram e voltaram para a casa, pois ficaram com medo de acontecer algo de novo, pois os assaltantes os pegaram, dobraram, passaram por trás da casa da Bianca e voltaram pela outra rua, ainda ameaçando a depoente e os demais; que foram para a casa dos avós do Vitor; que chegando lá, a depoente começou a chorar; que foram ao quartel pra fazer a ocorrência; que no quartel a depoente recebeu a informação de que estavam em processo de troca de turno e que deveriam retornar na manhã seguinte; que na manhã seguinte retornaram e foram registrar a ocorrência; que comentaram no quartel que eles poderiam saber onde estaria o celular, pois o GPS estava ligado; que como a conta da depoente estava no celular de Vitor, dava pra saber onde o celular estava; que foi assim que pegaram os acusados; que
a polícia pegou os dois rapazes que estão presos; que reconheceram os acusados na Delegacia;
que no momento da prisão, os acusados disseram que não havia sido eles; que alguém havia passado lá e deixado o celular com eles;
que os celulares foram recuperados
; que foram roubados o celular da depoente, de Vitor e de Bianca; que os acusados levaram, ainda, a bolsa de Bianca que tinha uma chave do local de onde trabalhavam; que nunca foi recuperada a bolsa com as chaves; que eram muitas chaves; que um dos acusados disse que outra pessoa, que era de Garrafão do Norte, havia levado a bolsa; [...]

A vítima, V.S.N
., em seu depoimento judicial, disse: Que estavam saindo e foram buscar Bianca, pois o carro tinha dado problema; que vieram e quando chegaram numa rua, não sabendo dizer o nome, mas fica na rua da rádio terra, descendo a rua no sentido de quem vai pra Cosanpa; que quando passaram e chegaram na parte escura,
apareceu a moto; que viram um clarão; que olhou para trás e já viu que seriam assaltados; que era em torno de 22:00 horas da noite; que os assaltantes abordaram o depoente, pediram para descer da moto e que sentassem no chão o depoente, Bianca e Ana Flávia; que um acusado ficou com o depoente e como o depoente olhou para cima, o acusado deu três socos na nuca do depoente; que o acusado disse para o depoente não olhar para ele, senão iria matar todos;
que não olhou mais; que acredita que bateram nas meninas também; que os acusados pegaram os celulares e a bolsa da Bianca e saíram; que os acusados chegaram a montar na moto do depoente; que um dos acusados disse ‘não, não, deixa a moto aí, bora aqui’; que depois os acusados foram embora; que esperaram os acusados saírem e foram embora também para a casa de Bianca, que fica na mesma rua; que quando chegaram na casa de Bianca, viram os acusados passando na rua que faz baliza, onde o pessoal fica treinando de carro; que os acusados passaram e fizeram um sinal de arma, dizendo que iam matar o depoente e as meninas, caso eles fizessem alguma coisa; que só ficaram olhando; que depois entraram na casa de Bianca e cada um seguiu seu rumo; que conversaram com o esposo de Bianca; que nisso, foram desenrolando e resolveram ir à Polícia; que o esposo de Bianca disse que não podia sair até que desse 5h e 6h; que ficaram andando, indo atrás, pra ver se tinha pista de alguma coisa;
que tiveram a ideia de localizar o celular; que como o depoente instala internet, o celular dele estava conectado a um cliente; que localizaram o celular e ficaram a noite toda acordados esperando a hora de ir à Delegacia; que quando chegou à Delegacia, o policial pediu para o depoente ir com ele até o local, até que localizaram os acusados; que o depoente foi guiando o policial pelo computador; que como o depoente estava dentro do carro da polícia, viu um acusado chegar, mas não viu o outro; que o depoente ficou dentro do carro de cabeça baixa; que como o celular do depoente é um J5, ele só desliga com a digital do depoente; que o celular então ficou sempre ligado; que como estava conectada a internet, localizaram o celular; que o celular estava no quintal, num pé de jambo
; que realmente aonde acharam o celular, era aonde estava dando a localização; que só viu a fisionomia dos assaltante; que se tratava de um baixinho e outro mais alto, magro; que não olhou porque os acusados batiam, caso olhasse; que era bem a fisionomia deles sim, pelo pouco que deu pra ver; que não visualizou arma; que acredita até que eles estavam desarmados; que não viu arma; que não conhecia os acusados; que nunca os viu;
que reconhece o acusado
constante na foto de fl. 06; que o acusado que bateu no depoente era um mais baixinho; que acredita que o rapaz da foto é um dos acusados, mas que não o viu;
que todos os objetos foram recuperados, menos a bolsa de Bianca
; que a bolsa, segundo o que um policial falou, ela foi pra Garrafão; que não sabe dizer o que tinha na bolsa; que foi a bolsa e chaves; que os celulares, relógio e até as capas dos celulares, foram recuperados; que fez o reconhecimento na Delegacia; que de certeza, só sabe reconhecer um acusado, o outro não; que reconhece o acusado que lhe bateu, pois era o que estava mais próximo do depoente;
que o acusado que bateu no depoente, era o mais baixinho
; [...]

A vítima, B.L.N.D.A.,
em seu depoimento judicial declarou: Que pegou uma carona com Vitor e Flávia, pois os dois iriam deixar a depoente em casa;
que entraram numa rua e como estava meio escura, os acusados aproveitaram o momento para assaltar
; que como pararam um pouquinho pois a rua estava cheia de buracos, os assaltantes aproveitaram e pararam a depoente, Vitor e Flávia; que os assaltantes pediram para parar a moto e pegaram o celular da depoente, o relógio e a bolsa; que não conseguiram recuperar a bolsa da depoente; que não viu arma; que não foi recuperada a bolsa da depoente e as chaves do trabalho da depoente, que estava dentro da bolsa; que tinha um cartão de crédito também dentro da bolsa; que foram à Delegacia;
que usaram um celular para poder rastrear o celular de Vitor
; que ficou em casa aguardando; que fez o reconhecimento; que disseram que foram dois presos; que não lembra o local; que só fez o reconhecimento; que só reconheceu um acusado; que a depoente ficou de cabeça baixa e viu o rosto do acusado que estava na moto; que a depoente não viu quem bateu no Vitor, pois estava escuro; que o da moto, a depoente viu; que só reconhece um acusado; que estava muito escuro; que não sabe se o acusado constante da foto à fl. 06, é um dos assaltantes; que reconhece o acusado constante à fl. 17 como um dos envolvidos; que acusado constante à fl. 17 foi quem ficou na moto; que não viu arma; que não conhece os acusados; que o acusado que a depoente reconheceu é moreno, um pouco baixo, um pouco malhado e menor, pouca coisa, em relação ao outro; que o acusado que ficou na moto era menor; que tem certeza que a foto de fl. 17 dos autos é do rapaz que ficou na moto; que o acusado que reconheceu, ficou só na moto, não agrediu ninguém; que foi o outro acusado que revistou todos; que recuperou o celular e na bolsa tinha as chaves da depoente e o óculos; que não sabe precisar o prejuízo que teve; que o seu óculos custava em torno de cento e pouco; que não foi agredida fisicamente, mas que Vitor foi agredido, tendo levado vários tapas; que Flávia também não foi agredida; que não visualizou qualquer tipo de arma.

A vítima, R.S.F
., em juízo, relatou: Que no dia dos fatos, vinha da casa de sua cunhada; que a casa de sua cunhada fica próximo à casa do depoente, no residencial Goiânia; que uma esquina antes da casa do depoente, vieram três em uma moto preta, grande; que os dois da garupa desceram e abordaram o depoente com uma arma de fabricação caseira; que botaram a arma na cabeça do depoente e pediram o que o depoente tinha; que o depoente disse que só tinha um celular no bolso e um relógio; que entregou os objetos; que o rapaz que ficou na moto disse ‘pega logo o celular dele e dá um tiro nele’; que o depoente disse ‘rapaz, te acalma que eu estou só tirando o relógio aqui pra dar pra ele’; que o rapaz que ficou na moto estava mais nervoso que os outros dois que desceram; que entregou os objetos, pediu que não fizessem nada com ele e foi embora; que os fatos se deram no residencial Goiânia, por volta das 22h pras 23h da noite; que no dia seguinte, ouviu dizer na rádio que haviam sido presos dois e que quem tivesse sido assaltado na noite anterior, que fosse até à Delegacia fazer o reconhecimento;
que o depoente foi e reconheceu os dois na Delegacia
; que não recuperou os objetos; que acredita que podem ter ficado com o outro rapaz, o que ficou na moto; que soube na Delegacia que, no momento da prisão dos acusados, eles foram pegos numa moto branca; que quando os acusados assaltaram o depoente, eles estavam numa moto preta; que no momento da abordagem do depoente, só foram dois e um terceiro ficou na moto, longe; que não recuperou o relógio nem o celular; que o acusado constante à fl. 06 dos autos foi quem assaltou o depoente e estava com uma arma na mão; que era uma arma de fabricação caseira; que aqui em Capitão Poço, conhece arma caseira como garroncha; que o acusado constante à fl. 17 também foi quem assaltou o depoente; que o depoente lembra que o acusado constante à fl. 17 tem até uma tatuagem no antebraço; que estudou com os dois acusados; que reconheceu os acusados que inclusive no dia do assalto ficou pensando que tinham estudado juntos, crescido juntos, jogado bola; que o depoente só pediu que não fizessem nada com ele e entregou tudo o que tinha; que foi embora pra casa e no dia seguinte, na Delegacia,
reconheceu os dois acusados com toda certeza
; [...]

A testemunha, Marcos Antônio Moraes de Melo
, policial militar declarou em juízo: Que
estavam de serviço pela parte da manhã no quartel quando chegou um pessoal falando sobre um roubo e que um dos celulares tinha GPS; que a localização do celular estava dando dentro de uma residência lá no bairro do Coutilândia
; que pediu à guarnição de imediato para que seguissem ao local; que o rapaz ia indicando o local pelo rastreamento, até chegarem a uma residência; que nessa residência dava o sinal; que quando chegaram à residência, desembarcaram e bem na hora ia saindo uma pessoa da residência; que abordou a pessoa e falou com esta; que a pessoa era um homem; que o homem saiu da residência ao lado; que eram duas residência bem perto uma da outra; que o homem disse que morava lá e que na casa do lado morava sua irmã; que o depoente pediu para que chamasse a irmã do homem; que o homem bateu e chamou sua irmã; que a mulher atendeu e o depoente explicou a situação; que a mulher disse que lá não tinha acontecido nada disso; que a mulher disse que não tinha gente nenhuma levado o celular pra lá; que então apareceu um rapaz; que o rapaz saiu do quarto e ficou meio desconfiado; que perguntou quem era e a mulher disse que era o seu namorado; que pediu permissão para entrar na residência, o que foi consentido pela mulher; que o depoente entrou, chamou o rapaz que estava lá e o revistou também, mas que não encontrou nada com o rapaz; que o depoente encontrou duas capas de celular em cima de uma cômoda; que perguntou sobre as capas e não souberam lhe explicar; que pegou as capas e levou lá no carro para a vítima, o rapaz que estava na viatura; que de imediato o rapaz reconheceu uma das capas que era do homem aranha e disse que era a capa do seu telefone celular; que então retornou à residência, conversou com a mulher e o homem, os quais não souberam explicar; que conduziu à Delegacia os dois rapazes, o que estava saindo da casa ao lado e o que estava dormindo na outra casa com a mulher; que dentro da casa da mulher, só tinha o casal mesmo; que na Delegacia, os dois rapazes conversaram com a Polícia Civil;
que um dos rapazes, já na Delegacia, resolveu indicar aonde estava o aparelho; que retornaram à casa e lá encontraram o celular escondido no pé de uma árvore, debaixo de umas telhas; que pegou os três aparelhos; que levou pra Delegacia e apresentou para o Delegado; que só faltou uma bolsa
, que o depoente não conseguiu encontrar; que não lembra do nome dos acusados, mas que se vê-los, reconhece; que apresentou os acusados para as vítimas;
que as vítimas reconheceram os acusados
; que com certeza conduziu o rapaz da fotografia constante à fl. 06 dos autos; que o rapaz da fotografia da fl. 17 também foi conduzido pelo depoente; que conhecia a fama dos acusados; que pelos nomes, conhecia a fama dos acusados;
que os acusados já têm a fama de roubar celular;
que sempre que ocorria fama de celular na cidade, ouvia dizer que eram ‘fulano de tal e fulano de tal’, mas que nunca conseguiram pegar os acusados; que só conhecia os acusados por nome mesmo, mas que nunca havia se envolvido em ocorrências; que não sabe o que os acusados fazem da vida além de roubo de celular; que não recorda se foi apreendida arma de fogo ou arma branca quando da apreensão dos celulares; que no trajeto da casa à Delegacia, os acusados não disseram nada, nem confessaram o crime; que os acusados falaram só na delegacia, mas que foi só um acusado que confessou a prática do delito; que lembra qual foi o acusado que confessou;
que o acusado que entregou os aparelhos foi LUCAS;
que conduziu o acusado que estava saindo de sua casa porque a vítima, a qual estava na viatura, afirmou que se tratava de um dos assaltantes que conduzia a motocicleta no momento do roubo; que foi a vítima que disse que tal acusado era um dos participantes do roubo; que o acusado estava pilotando a moto; que as casas eram vizinhas; que a abordagem foi feita por volta das 7:00 horas da manhã; que o acusado que saía, disse que estava indo apanhar laranja, trabalhar; que confirma que na casa onde estavam os celulares, só tinha um casal; que os celulares estavam escondidos no quintal, de baixo de uma árvore, dentro de uma bolsinha; que não se recorda se foi apreendida motocicleta no momento da abordagem; que conhecia os acusados só de nome, mas que nunca participou de ocorrência envolvendo os mesmos.

A
testemunha, Roberto Araújo do Mar
, disse em juízo que: Que se recorda dos fatos;
que estava no quartel, quando foram acionados por duas das vítimas, as quais disseram que na noite anterior, tinham sido vítimas de roubo
; que os acusados estavam conduzindo uma moto pop branca; que os dois acusados efetuaram o assalto e sumiram; que logo pela parte da manhã ouve a denúncia; que então seguiram para o bairro Eurico Siqueira; que o local era na terceira rua, logo após a escola; que fizeram o bloqueio de duas casas e efetuaram a prisão dos acusados; que um acusado estava saindo da casa e o outro estava dentro da casa, deitado; que o acusado que estava saindo disse que ia pegar laranja; que a vítima reconheceu tal acusado, tendo reconhecido, posteriormente, o acusado que estava dentro da casa; que a vítima estava dentro da viatura;
que a vítima localizou o celular via GPS, pois o estava monitorando pelo notebook
; que no momento da abordagem, nada foi pego; que os acusados só disseram aonde estava o celular já na delegacia; que conhece os acusados só por abordagem; que as abordagens dos acusados, já são rotineiras; que não encontrou arma, mas segundo o relato deles, havia um terceiro envolvido dando apoio aos dois acusados e que seria esse terceiro quem estaria armado; que não se recorda do nome do terceiro elemento, mas que sabe que é de Garrafão do Norte;
que foram recuperados os pertences das vítimas; que foram recuperados três celulares
, porém faltou uma bolsa; que chegaram a levar uma bolsa à Delegacia, mas a vítima disse que não era a sua bolsa; que LUCAS é conhecido por LUQUINHAS e sempre que entram no bairro, dificilmente não o abordam; que tem no celular algumas fotos dele; que não reconhece a foto de fl. 17, pois no dia em que prenderam o acusado, ele estava com o cabelo mais baixo;
que reconhece Lucas por uma tatuagem que ele tem no peito; que Lucas tem muitas tatuagens
; que Lucas parece ter uma tatuagem de sua mãe nas pernas; que o acusado constante à fl. 06, foi quem confessou o crime; que o acusado constante na fotografia de fl. 06 não é o LUCAS; que LUQUINHAS tem o olho gateado; que os acusados são os que estão nas fotos 01 e 02 do IPL.

A
testemunha, Leandro Rodrigues de Lima
, em juízo relatou: Que na manhã
que estavam de serviço, duas vítimas, um rapaz e uma moça, foram ao quartel; que disseram que tinham um aplicativo que dava pra localizar o aparelho que teria sido roubado
; que as vítimas chegaram ao quartel por volta de 7:00 da manhã; que já iam entrar em ronda; que as vítimas informaram aonde o aparelho estaria e o endereço; que o endereço era no bairro Eurico Siqueira;
que a guarnição se deslocou até o local aonde, ao chegarem após indicação do aplicativo GPS,
um cidadão ia saindo de uma residência nas proximidades do sinal do GPS; que de imediato a vítima, que estava no banco traseiro da viatura, informou ao depoente, o qual estava como condutor na viatura, que o homem que estava saindo era um dos assaltantes; que o depoente informou ao Sargento Melo, o qual de imediato abordou o homem e fez os questionamentos a ele; que foi perguntado ao homem se ele morava lá, tendo respondido que sim e que iria trabalhar naquele momento, apanhar laranja; que o homem informou que na outra casa morava um de seus parentes; que bateram na porta e quem abriu foi uma moça, acionados por duas das vítimas, as quais disseram que na noite anterior, tinham sido vítimas de roubo; que os acusados estavam conduzindo uma moto pop branca; que os dois acusados efetuaram o assalto e sumiram; que logo pela parte da manhã ouve a denúncia; que então seguiram para o bairro Eurico Siqueira; que o local era na terceira rua, logo após a escola; que fizeram o bloqueio de duas casas e efetuaram a prisão dos acusados; que um acusado estava saindo da casa e o outro estava dentro da casa, deitado; que o acusado que estava saindo disse que ia pegar laranja; que a vítima reconheceu tal acusado, tendo reconhecido, posteriormente, o acusado que estava dentro da casa; que a vítima estava dentro da viatura; que a vítima localizou o celular via GPS, pois o estava monitorando pelo notebook; que no momento da abordagem, nada foi pego; que os acusados só disseram aonde estava o celular já na delegacia; que conhece os acusados só por abordagem; que as abordagens dos acusados, já são rotineiras; que não encontrou arma, mas segundo o relato deles, havia um terceiro envolvido dando apoio aos dois acusados e que seria esse terceiro quem estaria armado; que não se recorda do nome do terceiro elemento, mas que sabe que é de Garrafão do Norte; que foram recuperados os pertences das vítimas; que foram recuperados três celulares, porém faltou uma bolsa; que chegaram a levar uma bolsa à Delegacia, mas a vítima disse que não era a sua bolsa; que LUCAS é conhecido por LUQUINHAS e sempre que entram no bairro, dificilmente não o abordam; que tem no celular algumas fotos dele; que não reconhece a foto de fl. 17, pois no dia em que prenderam o acusado, ele estava com o cabelo mais baixo;
que reconhece Lucas por uma tatuagem que ele tem no peito; que Lucas tem muitas tatuagens; que Lucas parece ter uma tatuagem de sua mãe nas pernas
; que o acusado constante à fl. 06, foi quem confessou o crime; que o acusado constante na fotografia de fl. 06 não é o LUCAS; que LUQUINHAS tem o olho gateado; que os acusados são os que estão nas fotos 01 e 02 do IPL. (ID 19335304)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento das vítimas está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020), hipótese retratada nos autos.

Nesse contexto, à luz da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não há margem para o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porquanto restou devidamente demonstrada a atuação conjunta dos agentes na prática do delito.

Além disso, considerando que a
pena-base
foi fixada no patamar mínimo legal previsto para o delito de roubo, mostra-se incabível o acolhimento da insurgência quanto à dosimetria, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, razão pela qual a tese encontra-se prejudicada (ID 19335304, p. 13). A mesma conclusão vale para o pleito de redução da majoração pela causa de aumento do concurso de pessoas (visto que foi fixada no patamar mínimo de 1/3), bem como com relação a tese relacionada ao afastamento da continuidade delitiva, a qual sequer foi reconhecida na sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025